Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0750138-60.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO FERREIRA VIANA JUNIOR IMPETRANTE: BÁRBARA ELEODORA FORTES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DESPACHO Cumpra-se integralmente a decisão proferida no Plantão Judicial. Brasília -, 23 de novembro de 2020 17:59:27. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora